Tribunal: STJ
Processo: 0806083-32.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2576032 - PA (2024
/0062236-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: E I DOS S T
ADVOGADO
: MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA - PA034069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECURSO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 DIAS CORRIDOS.
ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE.
1. O início da vigência do CPC/2015 não modificou o prazo para que seja
interposto agravo contra decisão unipessoal de relator em matéria criminal.
Assim, nessa hipótese, permanece em vigor a previsão contida no art. 39
da Lei n. 8.038/1990, isto é, o interstício para a interposição do citado
recurso é de 5 dias corridos.
2. No caso, a decisão agravada foi considerada publicada em
. O
12/5/2025
prazo de 5 dias teve início em
e término no dia
, mas
13/5/2025
19/5/2025
este agravo regimental foi apresentado nesta Corte Superior apenas em
, ocasião na qual já se encontrava esgotado o respectivo
20/5/2025
interstício recursal.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/06/2025
24/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: c9623d47-448f-4eac-9a92-58d759c311c6

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2576032 - PA (2024
/0062236-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: E I DOS S T
ADVOGADO
: MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA - PA034069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECURSO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 DIAS CORRIDOS.
ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE.
1. O início da vigência do CPC/2015 não modificou o prazo para que seja
interposto agravo contra decisão unipessoal de relator em matéria criminal.
Assim, nessa hipótese, permanece em vigor a previsão contida no art. 39
da Lei n. 8.038/1990, isto é, o interstício para a interposição do citado
recurso é de 5 dias corridos.
2. No caso, a decisão agravada foi considerada publicada em
. O
12/5/2025
prazo de 5 dias teve início em
e término no dia
, mas
13/5/2025
19/5/2025
este agravo regimental foi apresentado nesta Corte Superior apenas em
, ocasião na qual já se encontrava esgotado o respectivo
20/5/2025
interstício recursal.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E I DOS S T contra a decisão
por mim proferida que rejeitou os embargos de declaração opostos no agravo em
recurso especial (fls. 489/492).
Em síntese, sustenta a parte agravante, no agravo regimental, que a
decisão recorrida não enfrentou com profundidade as questões de ordem
constitucional e legal que foram suscitadas pela defesa.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47616118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/05/2025 06:13:24
Código de Controle do Documento: fe1eace6-3e45-45e8-b205-920a18eea037

O recurso não comporta conhecimento.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o início da
vigência do Código de Processo Civil não modificou o prazo para que seja interposto
agravo contra decisão unipessoal de relator em matéria criminal. Assim, nessa
hipótese, permanece em vigor a previsão contida no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, isto
é, o interstício para a interposição do citado recurso é de 5 dias corridos.
Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, [a]
contagem dos prazos recursais nos feitos criminais encontra-se regulamentada no
artigo 798 do Código de Processo Penal, segundo o qual 'todos os prazos correrão em
cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo
ou dia feriado', o que impede a aplicação das regras processuais civis, sendo, dessa
maneira, inaplicável o cálculo em dias úteis previsto no artigo 219 do Novo Código de
Processo Civil, bem como o recesso do CPC/2015.(AgRg no AREsp n. 2.089.827/RJ,
Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta
(AgRg no AREsp n. 1.894.125/SP,
Turma, julgado em
, DJe
) -
2/8/2022
22/8/2022
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
23/2/2023
Na espécie, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico do Superior Tribunal de Justiça em
e considerada publicada em
9/5/2025
, nos termos da certidão de fl. 493.
12/5/2025
Nesse diapasão, o prazo de 5 dias para a interposição do regimental teve
início em
e término no dia
, mas este agravo regimental foi
13/5/2025
19/5/2025
apresentado nesta Corte Superior apenas em
, ocasião na qual já se
20/5/2025
encontrava esgotado o respectivo interstício recursal, fato esse, inclusive, objeto de
certidão expedida pela Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal (fl.
502).
Dessa forma, é manifesta a intempestividade do recurso, porquanto
interposto além do prazo de 5 dias corridos, previsto nos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990;
258,
, do RISTJ; e 798,
e § 3o, do Código de Processo Penal.
caput
caput
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA47616118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/05/2025 06:13:24
Código de Controle do Documento: fe1eace6-3e45-45e8-b205-920a18eea037

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no AREsp 2.576.032 / PA
Número Registro: 2024/0062236-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0003294320128140093
08060833220238140000
19620120001396
3294320128140093
8060833220238140000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E I DOS S T
ADVOGADO : MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA - PA034069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : E I DOS S T
ADVOGADO : MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA - PA034069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA48447569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:29
Código de Controle do Documento: cd91a2ed-852c-489e-a0b3-79cb2f49e0ce

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:29
Código de Controle do Documento: cd91a2ed-852c-489e-a0b3-79cb2f49e0ce